Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009277-45.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: TANIA MARA VILLAS BOAS e ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra acórdão que, negou provimento ao agravo de instrumento (id 65261468).
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois ao observar a integralidade dos termos fixados pelo STF no Tema 793 junto ao Recurso Extraordinário 855.178/SE, cabe ao magistrado determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, assim definindo o ente responsável pela prestação de serviço de forma prioritária.
Assevera que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (id 66350490).
Requer que seja sanada a apontada omissão, no presente acórdão, pleiteia a parte embargante pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão eis que não analisado os argumentos próprios do Tema 793 do STF, conforme os termos das razões apresentadas nos embargos ora opostos.
Devidamente intimado (id 66553983), não apresentou as contrarrazões (id 68448999).
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão o embargante.
Pois bem.O acórdão embargado está assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CAPECITABINE 500 MG - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), reconheceu a possibilidade de determinação de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os requisitos ali especificados.
2. Comprovada a existência de laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento médico da parte, a incapacidade financeira desta para arcar com o seu custo na rede privada e o registro na Anvisa, cabível a sua disponibilização pelo poder público, ainda que não integrante das listagens do SUS.
3. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto.” (id 65261469).
O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, a pretensão se enquadra na responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde de forma solidária.
Portanto, o fato de determinado fármaco, exame ou procedimento não constar das listagens do SUS não implica a isenção do Poder Público em disponibilizá-los. Primeiro, porque a saúde é direito previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal como dever da União, dos Estados e dos Municípios, não podendo ser mitigado por atos e protocolos normativos de natureza infraconstitucional.
Os direitos à vida, à saúde e ao respeito à dignidade da pessoa humana expressam garantias fundamentais, consagradas na Constituição da República Federativa do Brasil, sendo indiscutível a vedação a qualquer submissão destes a tratamento desumano e degradante que lhe geram risco de morte.
O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ,garantido sempre por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.
Assim o dever do Estado (lato sensu) não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, ao atendimento digno individual do paciente, nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao cidadão, vem assentado na CRFB e na legislação infraconstitucional.
No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado, uma vez que a demora na dispensação dos medicamentos pode trazer sérias complicações à saúde daqueles que deles necessitam.
Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem deve ser pleiteado contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.
Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federados.
Pois bem.
Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe-lhes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.
Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça também seguiu a mesma trilha.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in litteris:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).
Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c o artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.
Assim, analisando detidamente os autos não merece reforma a decisão lançada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal arcar com as despesas na aquisição dos fármacos requeridos na exordial.
Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto, ou isoladamente, razão pela qual não há que cogitar a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso nem tão pouco, neste caso, o ressarcimento ao Ente que suportou o ônus financeiro.
Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, vejamos:
(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária.
Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora